Tribunal: TJSP
Processo: 2277302-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Medida requerida com a finalidade de excluir o nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes - Possibilidade - Pretensão da Agravante fundada em suposta fraude cometida em seu nome – Em razão da negativa veemente quanto à realização do contrato com a Empresa agravada, mostra-se

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Medida requerida com a finalidade de excluir o nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes - Possibilidade - Pretensão da Agravante fundada em suposta fraude cometida em seu nome – Em razão da negativa veemente quanto à realização do contrato com a Empresa agravada, mostra-se prudente a concessão da medida - Preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil em vigor – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277302-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
A. A. GULINELI JUNIOR - ME e ALAIRCIO APARECIDO GULINELI JUNIOR, são
agravados SIDINEI ALVES DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277302-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.390
AGRV.No: 2277302-29.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (7a VARA CÍVEL)
AGTE. : A. A. GULINELI JUNIOR ME E OUTRO
AGDO. : SIDINEI ALVES DOS SANTOS & CIA. LTDA. ME
AGDO. : BANCO CANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ PROLATOR: LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
TUTELA DE URGÊNCIA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Medida requerida com
a finalidade de excluir o nome da Agravante dos cadastros de
inadimplentes - Possibilidade - Pretensão da Agravante fundada
em suposta fraude cometida em seu nome Em razão da negativa
veemente quanto à realização do contrato com a Empresa
agravada, mostra-se prudente a concessão da medida -
Preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de
Processo Civil em vigor Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 23, na
parte que indeferiu a tutela de urgência, requerida pela Autora, ora Agravante, com a
finalidade de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Em síntese, sustenta a Agravante a presença dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência. Afirma que foi vítima de fraude,
consistente na emissão de duplicatas frias por parte da primeira Agravada, gerando o
protesto indevido dos referidos títulos pelo segundo Agravado. Aduz estar sofrendo graves
prejuízos com a fraude noticiada, o que justifica o pedido de exclusão imediata de seu
nome dos cadastros de inadimplentes. Informa a existência de três outras ações movidas
por terceiros, em razão de fraude praticada pela mesma Empresa agravada. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e processado com a concessão da
tutela recursal de urgência.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por A. A. GULINELI JUNIOR - ME em face
de SIDINEI ALVES DOS SANTOS & CIA. LTDA. ME e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277302-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, requerida pela
Autora, ora Agravante, com a finalidade de excluir seu nome dos cadastros de
inadimplentes.
O recurso merece provimento.
À luz do art. 300, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, a análise em sede de cognição sumária permite divisar a
existência dos requisitos necessários à concessão da tutela na forma almejada, notadamente
o periculum in mora e a probabilidade do direito alegado.
A pretensão da Agravante está fundada em fraude, uma vez que “...
não é cliente da Primeira Requerida e com ela nunca manteve qualquer negócio, sendo-lhe
empresa totalmente desconhecida.” (fls. 03 dos autos de origem).
Ressalta-se que há negação veemente da Agravante quanto à
existência da referida relação jurídica.
Informa, ademais, a existência de três outras ações movidas por
outras empresas, em razão da mesma conduta supostamente praticada pela Empresa
agravada (emissão de duplicatas frias).
Diante do disposto acima, a probabilidade do direito está bem
demonstrada, mostrando-se prudente a concessão da medida de urgência pleiteada.
O perigo de dano é de fácil constatação, eis que são indiscutíveis os
prejuízos sofridos com a inclusão do nome de uma empresa no rol de maus pagadores.
Diante disso, é de rigor a reforma da decisão agravada, com a
confirmação da tutela recursal de urgência, que determinou a exclusão do nome da
Agravante dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de
R$ 500,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica